Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705599-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAO CAMARGOS RAMALHO AGRAVADO: GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA, DOMINGOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, JOHN ARTAXERXES MATTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32961289) interposto por ARÃO CAMARGOS RAMALHO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo de conhecimento ajuizado pela agravante em desfavor de GERALDO DE SOUZA OLIVEIRA, DOMINGOS RODRIGUES DO NASCIMENTO e JOHN ARTAXERXES MATTOS, indeferiu o pedido do autor de tramitação do feito pelo "Juízo 100% Digital". Eis o decisório hostilizado (ID 32961300, pgs 33/34): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Devidamente citado, o terceiro réu JOHN ARTAXERXES MATTOS permaneceu inerte, motivo pelo qual decreto-lhe a revelia. Contudo, tendo em vista a incidência da hipótese prevista no inciso I, do artigo 345 do CPC, afasto a presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial, a teor do que estabelecem os artigos 348 e 349 do CPC. Decisão saneadora ao Id 107339492. O autor e o primeiro réu pretendem a produção de prova oral. O rol de testemunhas foi apresentado pelo réu ao Id107992271. A parte autora deixou de indicar as testemunhas que pretendia ouvir. A Curadoria Especial, pelo segundo réu, não indicou provas a produzir. O terceiro réu, revel, nada requereu. O autor requer, ainda, a tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital. Os pontos controvertidos fixados são compatíveis com a prova oral requerida, razão pela qual defiro a realização. Indefiro a tramitação pelo Juízo 100% Digital vez ausentes os requisitos previstos na Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021, observado que nos autos houve citação por edital. Designe-se data para realização de audiência de instrução e julgamento. A parte autora deverá juntar rol de testemunhas no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão. Caberá ao advogado particular informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada (art. 455 do CPC). Assim, a parte deverá cumprir a determinação do art. 455, caput e §1o do CPC, no que diz respeito à intimação das testemunhas, ou demonstrar a necessidade de intimação pela via judicial (art. 455, I e II, do CPC) com antecedência mínima de 15 dias da data da audiência. A parte deverá requerer urgência na juntada da petição para que haja tempo hábil para intimar a testemunha. Opostos embargos de declaração pelo requerente, o Juízo a quo rejeitou-os nos termos abaixo: Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa e contraditória, pois a citação por edital não seria obstáculo para a tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital, já que a ausência de requisito poderia ser suprido a qualquer tempo. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a decisão embargada restou devidamente fundamentada, nos termos da norma que regulamenta a tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital. Os requisitos para a tramitação do processo na via exclusivamente eletrônica devem se fazer presentes no momento da propositura da ação e devem atender a todas as partes da lide. Requisitos apenas parciais não atende o regulamento. A realização de citação por edital pressupõe o desconhecimento de informações do réu necessárias para atender a tramitação do feito apenas por meio digital. No curso do processo e na eventual localização do réu, sendo conhecidos seus dados, caberá ao autor reiterar o pedido de tramitação pelo Juízo 100% Digital. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. (ID 32961300, pg. 42) Pretende a recorrente a reforma do édito por entender que a citação por edital de um dos réus não é fator impeditivo para que o trâmite dos autos seja na forma 100% digital. Aduz que tem idade superior a 66 (sessenta e seis) anos e que tem dado preferência para estar em casa, inclusive em suas atividades laborais. Acrescenta que o único réu com advogado constituído nos autos não se opôs ao pedido do agravante e que o deferimento do "Juízo 100% Digital" não se trata de discricionariedade do juízo, mas de opção da parte. Pede ao final a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o deferimento do pedido de tramitação nos moldes do "Juízo 100% Digital". É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. De um juízo de cognição sumária, entendo não estar presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida. Cediço que o chamado “Juízo 100% Digital” foi implantado no âmbito do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios por meio da Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021, constando no seu art. 2o a adesão facultativa das partes a tal modalidade, bem como a indispensabilidade do fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização tanto da parte autora e como da parte ré por via eletrônica. Confira-se: Art. 2.o A adesão ao “Juízo 100% Digital” é faculdade das partes. § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. § 2.o É ônus da parte autora o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. § 3.o A parte ré poderá se opor à opção do “Juízo 100% Digital” até sua primeira manifestação no processo. § 4o Ao anuir com o "Juízo 100% Digital", a parte ré e seu advogado fornecerão endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei no 11.419/2006. (NR) § 5.o A retratação poderá ser realizada por quaisquer partes, uma única vez, até a prolação da sentença, preservados todos os atos processuais já praticados. § 6.o A retratação e a desqualificação do feito para tramitar no “Juízo 100% Digital” não poderão, em hipótese alguma, ensejar a mudança do Juízo Natural, sendo indispensável, portanto, que o “Juízo 100% Digital” ostente estrutura híbrida. § 7o A adesão implica em concordância com a presunção de ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido, independente de confirmação de leitura. (NR) (Incluído pela Portaria Conjunta 55 de 17/06/2021) (grifo nosso) Como se vê, a norma de regência é taxativa ao prever o ônus da parte autora de fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital para fins de localização do réu, sendo tal modalidade incompatível com a situação destes autos em que figura réu citado por edital (DOMINGOS RODRIGUES DO NASCIMENTO), consoante certidão de ID 32961300 (pg. 1). Ainda que um dos réus tenha anuído ao “Juízo 100% Digital”, em concordância com a parte autora, segundo afirma o recorrente, não se pode admitir o deferimento do pleito em prejuízo dos demais requeridos e à míngua do normativo citado. Nesse contexto, verifico que o fundamento agasalhado na decisão combatida mostra-se em consonância com a norma que regulamenta o Juízo 100% Digital, além de condizente com o princípio da razoabilidade e do devido processo legal. Ademais, como bem consignado pela diligente Magistrada Singular, o referido pedido poderá ser reiterado pelo autor no curso do processo e na eventual localização do réu, mediante a ciência dos seus dados. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador